Tribunal: TJDFT
Processo: 0017083-43.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017083-43.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GIRLENE IOLANDA TAVARES DA SILVA, ELIANA PEREIRA DOS SANTOS VIGORITO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ELIANA PEREIRA DOS SANTOS VIGORITO, intime-se a cessionária requerente MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS LTDA - ME para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; III) procuração atualizada outorgada ao advogado. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC